Tribunal: TJES
Processo: 5005207-82.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005207-82.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANESSA TONINI DE BRITO
APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
–
VAZAMENTO DE DADOS PARA TERCEIROS – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - INEXISTÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA -
PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
–
O
Superior Tribunal de Justiça
vem consagrando o entendimento de que
“O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações”.
[...]

(STJ; AREsp 2.130.619; Proc. 2022/0152262-2; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 07/03/2023; DJE 10/03/2023).

2
-
Na situação
examinada
, em que pese o erro da concessionária de energia,
decorrente do vazamento de dados comuns da apelante,
não se extrai ocorrência de qualquer prejuízo em
seu
desfavor.

3
– A corroborar a ausência de prejuízo,
observa-se
que as informações que foram vazadas não se tratam de dados considerados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018), conforme definido no artigo 5º, os quais exigem tratamento diferenciado, na esteira do exposto no art. 11, da mesma legislação
.

4
-
Recurso
não
provido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5005207-82.2022.8.08.0014

APELANTE
:
VANESSA TONINI DE BRITO

APELADA
:
EMPRESA LUZ E FOR
Ç
A SANTA MARIA S A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VANESSA TONINI DE BRITO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação Indenizatória ajuizada em face de
EMPRESA LUZ E FOR
Ç
A SANTA MARIA S.A.
,
que julgou improcedente o pedido autoral.

Sustenta (id. 7368570), em síntese, restar caracterizado o dano moral na hipótese vertente, oriundo do vazamento de seus dados pessoais por parte da recorrida, circunstância que importa na condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Almeja a apelante o recebimento de indenização por danos morais, por ter a recorrida fornecido, de forma indevida, seus dados pessoais para terceira pessoa.

Para melhor compreensão, consta da petição inicial o seguinte:

“
A parte autora foi surpreendida com uma mensagem referente a uma cobrança de um terceiro, sobre o pagamento de uma conta de energia, da empresa Santa Maria.

Ao procurar saber acerca do caso, a autora descobriu que o terceiro, de nome Elizeth, erroneamente, pagou sua fatura de energia, ao digitar de forma equivocada o código de barras.

Ao entrar em contato com a empresa Santa Maria, ora requerida, dona Elizeth relatou o problema, momento este que a parte ré, forneceu todos os documentos pessoais da autora, inclusive, um histórico pagamento de contas, meios de contato, endereço de residência, endereço do local de trabalho, e etc.

Com tais dados, essa terceira pessoa, de nome Elizeth, começou a procurar a parte autora cobrando tais valores de forma incisiva, com certas ofensas, ameaçando ir até o seu local de trabalho e lhe causando certos transtornos e preocupações, decorrente desse vazamento de dados”.

A apelada, na defesa apresentada, não negou o vazamento dos dados da recorrente, esclarecendo que
“o fato noticiado nos presentes autos é o único incidente ocorrido em toda história e área de concessão da Requerida”.
Ademais,

acrescentou que
“os únicos dados constantes do documento apresentado à Sra. Elizete foram o nome e endereço da unidade de consumo da Requerente”
.

Na sequência, acentuou a inexistência de dano extrapatrimonial na situação em debate, diante da inexistência de circunstância capaz de abalar de forma desproporcional a honra ou a moral da apelante.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça vem consagrando o entendimento de que
“
O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações”
.
[...]

(STJ; AREsp 2.130.619; Proc. 2022/0152262-2; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 07/03/2023; DJE 10/03/2023).

Na situação sob exame, em que pese o erro da concessionária de energia, não se extrai ocorrência de qualquer prejuízo em desfavor da recorrente.

As alegadas cobranças incisivas perpetradas por terceira pessoa (Elizete), - que teria quitado equivocadamente fatura da apelante -, com ofensas, ameaças ou transtornos no ambiente de trabalho, não restaram demostradas nos autos.

Verifica-se, pelo contrário, nos ids. 7368432 e 7368433, contato respeitoso e cordial empreendido pela Sra. Elizete, através do aplicativo
WhatsApp
, no intuito de solucionar, da melhor forma, o equívoco no pagamento da mencionada fatura.

Portanto, não comprovado qual dano teria sido suportado em razão da exposição dos dados da recorrente, não há se falar em condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

A corroborar a ausência de prejuízo, quadra observar que as informações que foram vazadas não se tratam de dados considerados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018), conforme definido no artigo 5º, os quais exigem tratamento diferenciado, na esteira do exposto no art. 11 da mesma legislação:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

[...]

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

[...]

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas;

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da (Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

Seguindo nesta trilha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. USO POR TERCEIROS DOS DADOS DA AUTORA CADASTRADOS NO SITE DA RÉ, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, AO FUNDAMENTO DE QUE NENHUMA CONSEQUÊNCIA GRAVE RESVALOU EM DESFAVOR DA AUTORA. RECURSO DA AUTORA, PELA PROCEDÊNCIA DE SEU PEDIDO. RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. 1. Fornecedor que tem o dever de proteger os dados de seus clientes. Exegese do artigo 46 da Lei geral de proteção de dados (lgpd). Por falha na segurança de seu sistema, a requerida permitiu que terceiro fraudador tivesse acesso aos dados da autora cadastrados em seu site. Vazamento dos dados da demandante.
A Lei geral de proteção de dados pessoais (lgpd) faz a distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis em seu artigo 5º. Dados pessoais estão relacionados à pessoa natural identificada ou identificável e os dados pessoais sensíveis, à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural
. 2.
No caso em exame, não há qualquer indício, sequer menção, de que houve vazamento dos dados pessoais ditos sensíveis. Em que pese o incontroverso acesso de terceiros ao cadastro da autora junto à ré, o entendimento do STJ é no sentido de que o vazamento de dados pessoais comuns não tem a capacidade, por si só, de gerar dano moral indenizável, exigindo-se efetiva comprovação de prejuízos suportados pelo consumidor gerado pela exposição dessas informações
. Autora que ao receber mensagem da ré em seu telefone, solicitando confirmação das compras, as cancelou, não havendo o desembolso de qualquer valor. Sequer a alegada desídia da parte ré, que teria ignorado a reclamação da autora por ocasião da primeira compra fraudada, restou comprovada. Não há notícia de qualquer cobrança indevida, muito menos de negativação.
Ofensa aos direitos da personalidade da autora (direito ao nome, à imagem, a privacidade, à honra, à boa fama, à dignidade) não evidenciados. Dano moral não caracterizado.
Sentença de improcedência que se mantém. 3. Em atenção à norma do art. 85, § 11º, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade deferida à autora. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0801421-81.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 30/04/2024; Pág. 414)

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da cobrança, face à gratuidade outrora deferida no Juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.